Tribunal: CARF
Processo: 10907.720595/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-07-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10907.720595/2017-10
ACÓRDÃO
3301-014.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
ACÓRDÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES
DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.
Se a decisão de primeira instância deixa de apreciar todas as razões de
defesa do contribuinte, fica configurado o cerceamento ao direito de
defesa e deve o acórdão ser declarado nulo, por ofensa ao art. 59, II, do
Decreto 70.235/72.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para anular a decisão de primeira instância, de modo que, deve o
processo retornar à DRJ para que seja proferida nova decisão, com a devida análise dos
argumentos trazidos na impugnação. Declarou-se impedido de participar do julgamento o
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto.
Sala de Sessões, em 21 de maio de 2024.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720595/2017-10
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Bruno Minoru Takii, Marcos
Antonio Borges (suplente convocado), Daniel Moreno Castillo (suplente convocado) e Aniello
Miranda Aufiero Junior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de auto de infração lavrado em 18/04/2017, impondo à
Recorrente multa regulamentar no valor de R$ 5.000,00 por desobediência do prazo regulamentar
de 48 horas para a apresentação das informações sobre a desconsolidação de carga (atracação em
10/12/2013, às 13:11, com prestação de informações em 09/12/2013, às 17:01:39 – fl. 23), tendo-
se apontado como fundamentos legais o artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-lei no 37/1966, e os
prazos previstos na IN SRF no 800/2007.
Em 02/06/2017, foi apresentada peça impugnatória (fls. 35-45), tendo a Recorrente
aduzido os seguintes argumentos recursais:
(a) Existência de decisão liminar proferida pela 14a Vara Cível Federal de São Paulo no
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, obtida pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais
– ACTC, a qual seria associada; determinando que a União “se abstenha de exigir das
associadas da Autora as penalidades em discussão nestes autos, independentemente de
depósito judicial, sempre que as empresas tenham prestado ou retificado as informações
no exercício de seu legítimo direito de denúncia espontânea, nos termos do artigo 102 do
Decreto-lei 37/66” (fl.49)
(b) Nulidade do auto de infração, por considerar que a fundamentação teria sido apresentada
de forma insuficiente/genérica;
(c) Ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que as informações teriam sido prestadas
antes do início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, nos termos do artigo 138 do CTN.
Em sessão de julgamento de 21/12/2017, a DRJ proferiu o Acórdão no 12-94.835
(fls. 121-126), deixando de acolher a impugnação sob os seguintes fundamentos:
(a) Não acolhimento das preliminares de inconstitucionalidade ou ilegalidade, pois estariam
fora da competência do julgador administrativo;
(b) Impossibilidade de ocorrência de denúncia espontânea, uma vez que o artigo 138 do CTN
só se aplicaria à infração que enseja o pagamento de tributo, o que não seria o caso das
multas aduaneiras;
(c) Afastamento das alegações de atipicidade ou motivação, além de ilegitimidade passiva,
inexistência de responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade,
vez que “o controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos”;
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720595/2017-10
3
(d) “O lançamento extemporâneo de conhecimento eletrônico, fora do prazo estabelecido na
IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve ser mantido na
presente autuação.”.
Em 02/07/2018, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário (fls. 136-151),
trazendo ao conhecimento deste E. Colegiado as mesmas matérias aviadas em sua impugnação,
acrescendo, ainda, a alegação de nulidade do acórdão da DRJ, face à omissão da Instância a quo
na enfretamento preciso e específico de suas razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator.
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1634/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.

Preliminar
A Recorrente apresentou preliminar de cerceamento de defesa, pautada em
suposta omissão no julgamento realizado pela instância a quo, razão pela qual a matéria seria
apreciada antes dos demais pontos recursais.

Cerceamento de defesa por omissão da DRJ
Registre-se, de início, que não divergem o agente fiscal, as autoridades julgadoras
de primeira instância e a Recorrente quanto aos fatos, tendo-se como certo que a ALLINK
TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA. procedeu à inclusão do CE (09/12/2013, às 17:01:39) após
o prazo regulamentar de 48 horas (limite em 08/12/2013, às 13:11:00), contados retroativamente
ao momento da atracação (10/12/2013, às 13:11:00).
Ainda assim, desde a fase de impugnação, aduz a Recorrente que o auto de infração
deveria ser afastado, pois (a) haveria decisão judicial proferida em sede liminar em favor da ACTC,
e que alcançaria a situação fática apresentada pela Recorrente, uma de suas associadas, (b) a
fundamentação teria sido feita de forma genérica/imprecisa e (c) teria se operado a denúncia
espontânea, na forma do artigo 138 do CTN.
Ao se analisar a fundamentação da decisão de piso, fica evidente que o não
acolhimento da impugnação se deu em termos genéricos e não atrelados às razões recursais, não
se podendo encontrar, por exemplo, uma mínima observação sobre o argumento recursal sobre a
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720595/2017-10
4
impossibilidade de lavratura do auto de infração em razão da decisão liminar proferida pela 14a
Vara Cível Federal de São Paulo no Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100.
Além disso, causa estranheza a rejeição de argumentos recursais que sequer foram
apresentados pela Recorrente, tais como (a) a inconstitucionalidade ou ilegalidade de norma
jurídica, (b) a atipicidade da conduta, (c) a ilegitimidade passiva do agente marítimo ou (d) a
possibilidade de se relevar a penalidade a si imposta, tal como é possível verificar no voto
apresentado, transcrito abaixo (fls. 124-125):

(...) Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que as
arguições de inconstitucionalidade ou ilegalidade não estão afetas ao julgador
administrativo. Além disso, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia
espontânea, que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo
na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao
caso concreto. De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade
e motivação também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva,
inexistência de responsabilidade ou mesmo de requerimento de relevação de
penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação com o que se verifica dos
autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela autoridade
aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses
casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de realizar o
efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos. (...)
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados
de forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos
eletrônicos (CEs). Esses registros devem representar fielmente as
correspondentes mercadorias, a fim de possibilitar à Aduana definir previamente
o tratamento a ser adotado a cada caso, de forma a racionalizar procedimentos e
agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é viável estender a conclusão
trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar. Apenas para efeito de
esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações exigidas, no
âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à Aduana
subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente ao
embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados
exigidos serem prestados correta e tempestivamente. Observa-se que, o foco
principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à
administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas vezes são
constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais,
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720595/2017-10
5
não se pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a
economia nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros. Vale
dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos. Nesse sentido, o
lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.

Essas peculiaridades identificadas no Acórdão do Colegiado a quo evidenciam que,
de fato, houve a adoção de fundamentos genéricos e que, ainda, as razões recursais apresentadas
pelo Recorrente deixaram de ser enfrentadas, podendo-se concluir, dessa feita, que a tutela
jurisdicional perquirida não foi devidamente prestada e que, por esse motivo, os direitos do
jurisdicionado ao contraditório e à ampla defesa foram cerceados.
Neste ponto, é relevante destacar que o artigo 31 do Decreto no 70.235/1972 exige
que a decisão de primeira instância contenha “relatório resumido do processo, fundamentos
legais, conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento, bem como às razões de defesa suscitadas pelo
impugnante contra das as exigências” e, ainda, que o artigo 59, inciso II, desse mesmo veículo
normativo, reputa nula a decisão proferida com preterição ao direito de defesa.
Observe-se que, diante do quadro apresentado, a apreciação das demais questões
recursais por este Colegiado sem que, antes disso, tenha havido decisão coerente por parte da
Instância a quo, configurará situação de supressão de instância e, assim, cometimento de
cerceamento de defesa por parte destes julgadores.
É importante destacar, neste ponto, que é vasta a jurisprudência deste E. CARF, no
sentido de se declarar a nulidade de decisão da DRJ que não tenha enfrentado as matérias
apresentadas em impugnação:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2008 PROCESSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA NA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA ALEGADA NA IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a falta de análise e pronunciamento pela autoridade julgadora dos
argumentos apresentados em sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que
gera, em consequência, a nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do
Decreto 70.235/1972. (CARF. Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção.
PAF no 11128.722237/2012-77. Acórdão no 3002-002.616. Rel.: Cons. Anna
Dolores Barros de Oliveira Sá Malta. Publicação: 20/04/2023)
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.080 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10907.720595/2017-10
6
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2001,2002,
2003 ACÓRDÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA
PEÇA IMPUGNATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA. Se a decisão de
primeira instância deixa de apreciar todas as razões de defesa do contribuinte,
fica configurado o cerceamento ao direito de defesa e deve o acórdão ser
declarado nulo, por ofensa ao art. 59, II, do Decreto 70.235/72. (CARF. Primeira
Turma
Ordinária
da
Quarta
Câmara
da
Segunda
Seção.
PAF
no18471.002141/2005-07. Acórdão no 2401004.559. Rel.: Cons. Carlos Alexandre
Tortato. Publicação: 08/03/2017)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador: 11/07/2009
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE. DECISÃO DE PRIMEIRA
INSTÂNCIA COM FATO E FUNDAMENTO LEGAL DISTINTOS DA AUTUAÇÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. Configura-se cerceamento do direito de
defesa a apresentação, como fundamento, por meio da decisão de primeira
instância, de fato e disposição legal distintos da autuação, com inequívoco
prejuízo ao direito da ampla defesa e do contraditório, o que gera, por
conseguinte, a nulidade da decisão, nos termos do artigo 59, inciso II, do Decreto
70.235/1972. (CARF. Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira
Seção. PAF no 11128.000168/2010-85. Acórdão no 3301-013.986. Rel.: Cons.
Wagner Mota Momesso de Oliveira. Publicação: 08/05/2024)

Ante o exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular a
decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

Conclusão
Diante do exposto, voto pelo parcial provimento ao Recurso Voluntário, para anular
a decisão de primeira instância, de modo que, deve o processo retornar à DRJ para que seja
proferida nova decisão, com a devida análise dos argumentos trazidos na impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Bruno Minoru Takii

Fl. 166
DF CARF MF
Original